Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700066-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 312 APELADO: ESPÓLIO DE BELARMINO RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: STELLA MARIA RORIZ D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID38701417) reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC/15. Opostos Embargos de Declaração pelo ora Recorrente (ID 38701419), Condomínio do Bloco H da SQS 312, nova sentença passou a integrar o decidido, esclarecendo que os parâmetros utilizados pelo Exequente para atualização de depósito judicial estão equivocados e que o pleito dele não merece prosperar (ID 38701424). Aduziu-se que, consoante disposto no § 4o da cláusula terceira do termo de credenciamento firmado entre o TJDFT e a instituição financeira (Termo de Credenciamento 01/2022), os depósitos judiciais no Banco do Brasil S/A são corrigidos pelo mesmo índice utilizado para o reajuste da caderneta de poupança. Nesse sentido, a d. Magistrada concluiu que, conforme os próprios depósitos juntados pelo Exequente, o Banco do Brasil creditou os valores devidos com os respectivos acréscimos legais, o que comprova o cumprimento da sua obrigação, razão pela qual rejeitou os Aclaratórios. Ocorre que a Apelação interposta pelo Exequente (ID 38701429), aparentemente, não impugnou de modo específico o aludido fundamento, restringindo-se a alegar que a instituição financeira responsável pelo depósito judicial não teria feito as devidas correções, monetária e de juros devidos. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retorne-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator